Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700295-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA MARIA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SELMA MARIA DE ALMEIDA, em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL a promover imediatamente a "Transferência Hospitalar para o Instituto Hospital de Base do DF - IHBDF, para realização de procedimento cirúrgico oncológico” (ID no 55897977). A agravante alega que conta com 59 anos de idade e aguarda transferência para o IHBDF para realização de procedimento cirúrgico de ANASTOMOSE BILEO-DIGESTIVA EM ONCOLOGIA. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar que o Distrito Federal forneça à parte requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a transferência hospitalar requisitada, para fins de realização de procedimento cirúrgico oncológico de urgência, nos termos da prescrição médica. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que o pedido dos procedimentos foi inscrito no SISREG III em 15/01/2024, sob a classificação de prioridade vermelho (emergência), conforme ID no 55897977 - pg. 15. Consta dos autos relatório médico, datado de 7/02/2024, informando que a agravante foi avaliada pela cirurgia oncológica do IHBDF, ocasião em que foi inserida na regulação da cirurgia eletiva (ID no 55897977 - pg. 14). Foi informado que os leitos de enfermaria para o suporte necessário à agravante não são regulados pela regulação de leitos gerais Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH, sendo que a solicitação de transferência pretendida deve se dar entre as gestões de leitos por meio do sistema SISLEITOS (ID no 55897977 - pg. 22). É notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco iminente de vida, mormente observando-se que inexiste nos autos, até o momento, informações acerca da posição da agravante da fila da regulação. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser prestado esclarecimento acerca das condições atuais do sistema público de saúde em relação ao atendimento do pedido formulado, inclusive em relação ao posicionamento da agravante na fila de regulação específica. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora